Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-51.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELSON POVOA COSTA - CPF: 003.355.831-05 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DIAS MASSONI - CPF: 050.966.871-20 (AGRAVANTE), GEVI PEDRO MASSONI - CPF: 347.064.459-49 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEPÓSITO EM NOME DE TERCEIRO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais executados contra decisão que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar (arresto) sobre safra de soja, em razão de inadimplemento de Cédula de Produto Rural (CPR). A medida foi fundamentada em certidão de Oficial de Justiça que atestou a colheita não comunicada e o depósito dos grãos em armazém sob titularidade de terceiro, evidenciando tentativa de frustrar a execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a propositura anterior de ação revisional em comarca diversa tem o condão de afastar a competência do foro eleito contratualmente na CPR; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o arresto cautelar, ante a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade e suposta ilegalidade na constrição de bens em nome de terceiros.

III. Razões de decidir

3. A autonomia da vontade manifestada em cláusula de eleição de foro, livremente pactuada em título executivo extrajudicial, prevalece sobre a regra geral de competência, não sendo derrogada pela simples propositura de ação revisional em juízo diverso, sob pena de violar a segurança jurídica e permitir a escolha unilateral do juízo pelo devedor inadimplente.

4. O perigo de dano (periculum in mora) restou materializado não por mero temor subjetivo, mas pela certificação dotada de fé pública de que os executados realizavam manobras de ocultação patrimonial, depositando a safra colhida em nome de pessoa jurídica estranha à lide ("laranja"), o que configura ato atentatório à dignidade da justiça.

5. O princípio da menor onerosidade da execução não constitui salvo-conduto para a prática de fraudes, tampouco pode ser invocado para impedir a constrição do próprio bem objeto da obrigação (soja), mormente quando o devedor age com deslealdade processual e não indica meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

6. A defesa de supostos direitos de terceiros sobre os bens arrestados não pode ser realizada em nome próprio pelos executados, carecendo estes de legitimidade para tal pleito, devendo a questão ser dirimida, se for o caso, pela via adequada dos Embargos de Terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação revisional não induz, por si só, a incompetência do juízo definido em válida cláusula de eleição de foro pactuada em Cédula de Produto Rural. 2. A comprovação de manobras de ocultação de patrimônio e desvio de produção agrícola justifica a concessão de arresto cautelar, afastando a aplicação do princípio da menor onerosidade em favor do devedor que age de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 63, 296, 300, 784, III e 805; Lei nº 8.929/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10011484620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCAS GABRIEL DIAS MASSONI e GEVI PEDRO MASSONI
contra
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no bojo da Execução de Títulos para entrega de coisa incerta com Pedido Liminar de Arresto (autos n. 1013635-39.2025.8.11.0045), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto da quantia de 2.155.560 kg de soja, equivalente a 35.926 sacas de 60kg.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma integral do
decisum
. Preliminarmente, arguiram a
incompetência absoluta do Juízo de Lucas do Rio Verde/MT
. Afirmam que a Cédula de Produto Rural (CPR) que fundamenta a execução é, igualmente, objeto da Ação Revisional nº 1000855-72.2025.8.11.0108, por eles ajuizada em data anterior perante a Comarca de Tapurah/MT. Invocam a conexão entre a execução e a ação de conhecimento, nos termos do art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil, e a regra de prevenção do art. 59 do mesmo diploma, asseverando que o Juízo de Tapurah/MT seria o único competente para processar e julgar ambas as demandas, sob pena de prolação de decisões conflitantes.

No mérito, defendem a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Alegam que o perigo de dano foi fundamentado em "meras alegações de que os agravantes teriam desviado a produção em safras anteriores e que pretendem repetir a conduta", sem a existência de prova robusta. Criticam a concessão da medida
inaudita altera parte
, que lhes teria suprimido a oportunidade de quitar a parcela vencida, e apontam a propositura da ação revisional como demonstração de sua boa-fé e intenção de saldar o débito.

Aduzem, ainda, a
violação ao princípio da menor onerosidade
(art. 805 do CPC) e o
excesso da medida
. Argumentam que o arresto de 35.926 sacas de soja para garantir a totalidade da dívida, "incluindo parcelas vincendas e a safra de milho, mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional". Sustentam que a constrição compromete sua subsistência e a continuidade da atividade agrícola, inviabilizando o cumprimento de outros compromissos. Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que prestigiam a menor onerosidade e a preservação da atividade empresarial.

Por fim, apontam a
ilegalidade e o excesso no cumprimento do mandado de arresto
. Narram que a constrição extrapolou os limites legais ao recair sobre bens de terceiros e sobre áreas cuja titularidade não estaria comprovada. Em suas palavras, a diligência atingiu: "
1. 74.937 kg de soja depositados no Armazém Trevo em nome de terceiros ("SS Comércio de Cereais Ltda"). 2. Lavoura em pé situada nos lotes 283, 284, 229, 233 e 218, cuja posse ou propriedade pelos agravantes foi presumida com base em "conversa com os colaboradores da empresa autora", além de extrapolar os lotes citados na CPR (Lotes 228 e 253)
". Defendem que tal ato configura esbulho judicial e violação ao direito de propriedade, sendo nulo de pleno direito. Acrescentam que a colheita teria sido efetuada sobre grãos ainda imaturos ("verdes"), o que lhes causará graves e irreversíveis prejuízos.

Diante de tais fundamentos, formularam pedido de
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada e determinar o levantamento dos atos de arresto, sob o argumento de que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela incompetência do juízo e pelas ilegalidades apontadas, e o perigo de dano residiria no prejuízo irreversível pela colheita de grãos imaturos, na paralisação da atividade agrícola e nos danos a terceiros de boa-fé.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da decisão por incompetência do juízo, com a remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT; subsidiariamente, anular os atos de arresto por excesso e violação a direito de terceiros; ou, ainda, revogar a tutela de urgência por ausência de seus requisitos e ofensa ao princípio da menor onerosidade.

O recurso foi interposto em 20/01/2026, e, após despacho deste Relator (Id. 341652888) que, por um equívoco no cômputo do prazo, determinou o recolhimento do preparo em dobro, os Agravantes peticionaram (Manifestação.pdf) apontando o erro material e demonstrando a tempestividade do pagamento, realizado em 21/01/2026 (PREPARO RECURSAL.html), dentro do prazo legal de 48 horas. A regularidade do preparo foi, então, certificada nos autos.

Em
contrarrazões
e
manifestação complementar
, a Agravada
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
pugnou pelo indeferimento do efeito suspensivo e, ao final, pelo desprovimento do recurso. Refutou a preliminar de incompetência, sustentando a validade da
cláusula de eleição de foro
prevista na CPR, que estabelece a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT como competente. Argumentou que a conexão não implica nulidade automática de atos urgentes e que a ação revisional não pode servir de escudo para impedir a efetividade da execução.

Quanto ao mérito, defendeu a presença dos requisitos para a tutela de urgência. Afirmou que o perigo de dano não é mera suposição, mas um fato concreto, comprovado pela
certidão da Oficiala de Justiça (ID 220126575)
, a qual atestou que os Agravantes já haviam iniciado a colheita e depositado 74.937 kg de soja no Armazém Trevo em nome de terceiro ("SS Comércio de Cereais Ltda"), com a finalidade de desviar a lavoura. Nas palavras da Agravada, "o
periculum in mora
não é suposição; é fato contemporâneo ao cumprimento da ordem".

Alegou que o cumprimento do mandado foi regular, pois a identificação dos lotes cultivados decorreu de
informação prestada pelos próprios executados
à Oficiala de Justiça, e não de presunção da credora. Juntou contrato de arrendamento para comprovar o vínculo dos Agravantes com os lotes 283 e 284. Asseverou que a constrição sobre os grãos em nome de terceiro foi legítima, por se tratar de manobra para ocultação de patrimônio, e que o direito de terceiro (lote 182) foi expressamente resguardado pela Oficiala.

Negou a alegação de colheita de grãos "verdes", afirmando que a diligência apenas acompanhou a colheita iniciada pelos próprios devedores nas áreas já aptas. Por fim, rechaçou a tese de onerosidade excessiva, aduzindo que os Agravantes não indicaram meio alternativo eficaz e que foram surpreendidos em ato de frustração da execução. Juntou documentos que indicariam padrão patrimonial dos devedores incompatível com a alegada hipossuficiência, como a aquisição de veículo zero quilômetro e a posse de maquinário de alto valor.

O pedido de efeito suspensivo foi
INDEFERIDO
por este Relator em decisão fundamentada (Id. 342856388). Naquela oportunidade, rejeitou-se a preliminar de incompetência ante a existência de
cláusula expressa de eleição de foro
na CPR (Comarca de Lucas do Rio Verde). Quanto ao mérito, consignou-se que a probabilidade do direito da exequente decorre do título líquido, certo e exigível, enquanto o perigo de dano foi corroborado pela Certidão da Oficiala de Justiça (Id. 220126575), que atestou manobras de ocultação de patrimônio, especificamente o depósito de grãos em nome de terceiros (
SS Comércio de Cereais Ltda
) para frustrar a execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCAS GABRIEL DIAS MASSONI e GEVI PEDRO MASSONI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar (arresto) em favor da agravada
KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA
, visando assegurar a entrega de produto agrícola objeto de Cédula de Produto Rural.

A controvérsia submetida a este colegiado cinge-se a verificar o acerto da decisão que determinou o arresto de soja, perpassando pela análise da competência do juízo
a quo
, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a suposta onerosidade excessiva ou ilegalidade no cumprimento da medida.

Adianto, desde logo, que a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a decisão agravada, cujos fundamentos adoto e reforço a seguir.

Preliminarmente
, os agravantes sustentam que o juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT seria incompetente para processar a execução, em razão da existência de ação revisional (processo nº 1000855-72.2025.8.11.0108) ajuizada anteriormente na Comarca de Tapurah/MT, versando sobre a mesma CPR, o que atrairia a competência por prevenção e conexão (CPC, arts. 55, §2º, I, e 59).
A preliminar não merece acolhida.

A preliminar de incompetência absoluta arguida pelos agravantes, sob o pálio de uma suposta prevenção do Juízo de Tapurah/MT em razão da distribuição anterior de Ação Revisional (autos n. 1000855-72.2025.8.11.0108), carece de amparo legal robusto frente às peculiaridades do caso concreto.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 63, consagra o princípio da autonomia da vontade das partes no tocante à competência territorial, permitindo a modificação da competência em razão do valor e do território mediante eleição de foro. No caso em apreço, a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 25/1892, título executivo que embasa a execução, possui cláusula expressa e límpida elegendo o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para dirimir quaisquer litígios decorrentes daquela relação jurídica.

A alegação de conexão com a ação revisional ajuizada pelos devedores em comarca diversa não possui o condão de, automaticamente, derrogar a cláusula de eleição de foro validamente pactuada. Admitir tal tese seria permitir que o devedor, antevendo o inadimplemento, escolhesse unilateralmente o juízo de sua conveniência através do ajuizamento de demanda revisional, esvaziando a força vinculante do contrato e atentando contra a segurança jurídica e o princípio do
pacta sunt servanda
.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria Cédula de Produto Rural firmada entre as partes (Id.

219063980 – processo de origem) contém cláusula expressa de eleição de foro, estabelecendo a competência da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para dirimir quaisquer litígios decorrentes da relação jurídica materializada no título.

Conforme consta do contrato:

"
As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, elegem o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, como o competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios decorrentes da relação jurídica aqui materializada, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja."

A cláusula de eleição de foro, quando livremente pactuada entre as partes, é plenamente válida e eficaz, estabelecendo competência relativa que vincula os contratantes.

No caso dos autos, não há qualquer alegação ou demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva ou dificulte o acesso à jurisdição. Ao contrário, os próprios agravantes constituíram advogados com inscrição na OAB/MT e têm plenas condições de atuar perante o juízo eleito.

Ademais, a existência de ação revisional em outra comarca não tem o condão de afastar a competência expressamente eleita pelas partes no contrato. A ação de execução de título extrajudicial possui natureza e procedimento próprios, não se confundindo com a ação de conhecimento revisional, que visa discutir a validade ou extensão da obrigação.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
, mantendo a competência do juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para processar e julgar a presente execução.

Superada a preliminar, adentra-se ao mérito propriamente dito. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar (arresto) exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito, no caso concreto, é manifesta e decorre da própria literalidade do título extrajudicial - Cédula de Produto Rural (CPR nº 25/1892), que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e da Lei nº 8.929/1994, que regulamenta especificamente esse instrumento de crédito rural. Constata-se que o título foi regularmente emitido, subscrito pelos executados e devidamente registrado no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Tapurah/MT (Registro nº 31.860), conforme certidão positiva juntada aos autos (ID 341265366).

A CPR consubstancia obrigação de entrega de coisa incerta (gênero e quantidade determinados), qual seja:
SOJA:
916.800 kg (15.280 sacas de 60 kg) e
MILHO:
2.334.000 kg (38.900 sacas de 60 kg). Distribuídos em parcelas com vencimentos escalonados entre 2025 e 2029.

A inadimplência dos executados é incontroversa
. A primeira parcela de soja (346.800 kg) venceu em
15/01/2025
e não foi entregue. A primeira parcela de milho (504.000 kg) venceu em
05/06/2025
, igualmente inadimplida. Há reconhecimento implícito: Os próprios agravantes ajuizaram ação revisional (processo nº 1000855-72.2025.8.11.0108) na Comarca de Tapurah/MT, buscando a revisão das condições da CPR, o que evidencia a existência da obrigação e a dificuldade em seu cumprimento.

No mais, em nenhum momento os executados comprovaram a entrega dos produtos nas datas aprazadas ou apresentaram justificativa idônea para o inadimplemento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inadimplência de CPR autoriza a execução e a concessão de medidas acautelatórias:

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu, os requisitos restaram evidenciados, diante do inadimplemento da obrigação, aliado ao fato de que se trata de produto perecível,
que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora, autorizando o deferimento do arresto dos grãos na quantidade avençada, mediante a prestação de caução. (TJ-MT - AI: 10011484620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

O
perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo também está demonstrado, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID 220126575), datada de
16/01/2026
, quando do cumprimento do mandado de arresto, constatou-se que os executados já haviam iniciado a colheita da lavoura de soja, estando em pleno andamento a colheita nos lotes 253 e 254; duas cargas de soja, totalizando 74.937 kg, já haviam sido depositadas no Armazém Trevo, porém, em nome de terceiros (SS Comércio de Cereais Ltda), configurando
indício de desvio de produção
para frustrar a satisfação do crédito. Os executados cultivam aproximadamente
650 hectares
distribuídos em diversos lotes, com lavouras em diferentes estágios de maturação.

Vejamos na íntegra, a certidão do Oficial de Justiça no cumprimento do Arresto:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao presente mandado, expedido por determinação do MM Juiz de Direito da 4 Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, diligenciei ate a sede dos requeridos, Lote 253, na Agrovila Monte Alto, acompanhada dos representantes da empresa autora e cientifiquei, inicialmente, o demandado Lucas Gabriel Massoni, acerca da ordem de arresto de grãos, bem como o
CITEI
da existência da presente ação.

O demandado, devidamente citado, optou em não lançar sua assinatura no verso do mandado.

Certifico, que em seguida, chegou ao local o demandado Gevi Pedro Massoni, que também foi devidamente cientificado do arresto e
CITADO
da presente ação, tendo, este, também, apresentado recusa na assinatura do mandado.

No local constatei que os demandados haviam iniciado a colheita da lavoura de grãos, tendo, inclusive, depositado duas cargas que totalizavam 74.937 kg de soja no Armazém Trevo, porém, em nome de terceiros, para desviar a lavoura, em nome de SS Comércio de Cereais Ltda. Informação confirmada pelo funcionário do armazém.

Em vista da carga ter sido monitorada pelos colaboradores da empresa, essa servidora, após os devidos esclarecimentos, efetuou o arresto daqueles grãos também, conforme documentos anexos.

Certifico, também, que após conversa com requerido Gevi Massoni e confirmada com seu filho e executado Lucas Massoni, constatei que os demandados realizam o cultivo de aproximadamente 650 hectares, situados no Lotes 253, 254, 283, 284, 229, 233, 218 e 182. Onde em conversa com os colaboradores da empresa autora, são os lotes que a empresa autora financia os executados há alguns anos. Confirmando assim as áreas cultivadas pelos executados. Nessas áreas não tinha outros proprietários.

O lote 182 (80 ha) foi financiado pelo Sinova, que tem penhor de primeiro grau, razão pela qual, serão assim mantidos e resguardados em favor da referida empresa, não sendo, objeto, portanto, do presente arresto.

Outrossim, apenas a lavoura existente nos Lotes 253 e 254 estão aptos, neste momento, para a colheita (padrão para recebimento em armazéns). Sendo que nessas áreas eles estavam começando a colher.

Certifico, portanto, que
EFETUEI O ARRESTO
da lavoura em pé existentes nas lavouras
253, 254, 283, 284, 229, 233, 218,
sendo que, na data de hoje, deu-se início a colheita do lotes 253 e 254, bem como das 74937 quilos de grãos de soja depositados no Armazém Trevo.

Assim e, tendo em vista que o cumprimento da ordem se estenderá por alguns dias, sendo necessário o monitoramento das áreas e colheitas, junto a presente certidão nos autos, porém, retenho via do mandado para dar prosseguimento ao cumprimento da ordem.

Tais circunstâncias evidenciam o
risco iminente e concreto
de que a produção seja integralmente colhida, comercializada ou desviada, tornando ineficaz qualquer medida judicial posterior. Constata-se ainda que o Oficial de Justiça efetuou o arresto da lavoura em pé existentes nas lavouras 253,254,283,284,229,233,218, iniciando a colheita pelos lotes 253 e 254 indicados como aptos (padrão para recebimento em armazéns).

A exequente afirma, e não foi refutado pelos executados, que já houve inadimplemento em safras anteriores (safra de soja 2023/2024 e safra de milho 2024/2024), o que reforça o receio fundado de que a conduta se repita.

Os grãos de soja e milho são bens fungíveis e de fácil dissipação, podendo ser rapidamente comercializados ou consumidos, o que dificulta ou impossibilita sua recuperação posterior. A execução de título extrajudicial, embora célere, demanda tempo para citação, eventual apresentação de embargos, instrução e julgamento. Durante esse período, toda a safra pode ser colhida e dissipada, tornando inútil a tutela jurisdicional. Assim, resta plenamente caracterizado o
periculum in mora
, justificando a concessão da medida de arresto.

O arresto, portanto, não é apenas uma medida de cautela, mas uma necessidade imperiosa para evitar que a tutela jurisdicional se torne inócua. Não se trata de presunção, mas de fato certificado por oficial público no exercício de sua função.

Os agravantes sustentam que o arresto de 35.926 sacas de soja violaria o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), comprometendo sua subsistência e a continuidade da atividade agrícola. Ocorre que o princípio da menor onerosidade deve ser aplicado de forma equilibrada, compatibilizando o direito do credor à satisfação de seu crédito com a preservação da dignidade e da atividade econômica do devedor. Tal postulado não serve de salvo-conduto para o inadimplemento, tampouco pode ser invocado para impedir que o credor satisfaça seu crédito, mormente quando o objeto da execução é a entrega de coisa e o bem arrestado é exatamente o produto descrito no título.

No caso concreto, friso,
a medida de arresto recai sobre grãos que constituem o próprio objeto da obrigação inadimplida, não se tratando de constrição sobre patrimônio diverso ou alheio à relação jurídica
. Ademais, o arresto visa garantir apenas a quantidade de grãos correspondente ao débito vencido e vincendo, nos termos da CPR, não havendo excesso manifesto.

O magistrado nomeou como depositária fiel do produto arrestado, a parte exequente, assegurando conservação, identificação e controle da quantidade e qualidade dos grãos arrecadados.

Colaciono parte final do dispositivo da decisão impugnada:

“(...) Nomeio a Exequente como
depositária fiel
do produto arrestado, autorizando-a a proceder à colheita, remoção, transporte e armazenamento dos grãos em armazém idôneo, tudo sob a fiscalização deste Juízo, devendo ser lavrado

auto circunstanciado, com a devida pesagem e classificação do produto, a fim de assegurar a fiel conservação, identificação e controle da quantidade e qualidade dos grãos arrecadados. Concluídas as diligências, imediata conclusão. (...)”

Portanto,
não há violação ao princípio da menor onerosidade
, estando a medida adequada e proporcional ao fim almejado.

Os agravantes alegam que o cumprimento do mandado de arresto teria sido ilegal, pois recaiu sobre grãos depositados em nome de terceiros (SS Comércio de Cereais Ltda); abrangeu lavouras em lotes não mencionados na CPR e houve colheita de grãos ainda imaturos ("verdes").

As alegações não merecem acolhida.

A Oficiala de Justiça certificou expressamente que os 74.937 kg de soja depositados no Armazém Trevo, embora formalmente em nome de terceiros, foram produzidos pelos executados e depositados com o intuito de desviar a produção.

Tal constatação foi confirmada por funcionário do próprio armazém e pelos colaboradores da empresa exequente, que acompanharam o transporte dos grãos. Eventual direito de terceiro de boa-fé poderá ser discutido em embargos de terceiro, não sendo caso de suspensão imediata da medida constritiva.

Por fim, é importante ressaltar que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final (CPC, art. 296).

Assim, caso os executados demonstrem, no curso do processo, a improcedência da execução ou a existência de vícios no título, a medida poderá ser revista, assegurado o direito à reparação de eventuais danos (CPC, art. 302).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
agravo de instrumento

interposto pelos executados

e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deferiu o arresto da soja em face da comprovada probabilidade do direito e do risco concreto de dilapidação patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026